Tribunal: TJSP
Processo: 1000029-42.2023.8.26.0094
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de juros de obra. Sentença que julgou procedente a ação. Inconformismo das partes. Compromisso de compra e venda de imóvel. Atraso na entrega da obra. Cláusula contratual que prevê a data para entrega da obra, com tolerância e condicionando seu termo inicial à assinatura do contrato de financiamento imobiliário. Nulidade por abusividade nos termos do

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de juros de obra. Sentença que julgou procedente a ação. Inconformismo das partes. Compromisso de compra e venda de imóvel. Atraso na entrega da obra. Cláusula contratual que prevê a data para entrega da obra, com tolerância e condicionando seu termo inicial à assinatura do contrato de financiamento imobiliário. Nulidade por abusividade nos termos do artigo 39, XII, do Código de Defesa do Consumidor. Embora não expresso o prazo de tolerância, aplicável ao caso o prazo máximo estabelecido pela jurisprudência de 180 dias (Súmula no 164, deste Eg. Tribunal de Justiça). Questões burocráticas atinentes à falta de mão de obra. Fortuito interno que não pode ser imputado aos adquirentes (Súmula no161, do Eg. TJSP). Atraso na entrega da obra. Alegação de ocorrência de caso fortuito e força maior. Rejeição. Súmula n. 161 deste Tribunal. Entrega do imóvel que não extrapolou o prazo de tolerância. Regularidade dos juros de mora cobrados até então, sendo de rigor a restituição dos valores cobrados após este período. Ilegitimidade passiva para reembolso de valores pagos a título de IPTU. Discussão acerca da obrigação contratual imposta não sobre o sujeito ativo da obrigação tributária. Obrigação "propter rem", de responsabilidade pessoal vinculada à posse do bem. Abusividade da cláusula contratual que obriga ao pagamento do IPTU anteriormente à posse do bem (artigo 51, IV, do CDC). Sentença mantida. Recursos improvidos.